Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706227-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES REU: SAMUEL LIMA LINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Elton Tomaz de Magalhães, em desfavor de Samuel Lima Lins, que visa a rescisão do acórdão n. 1904322, prolatado pela 5a Turma Cível deste Tribunal, processo n. 0704175-25.2022.8.07.0011, de relatoria da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, que, dando parcial provimento à apelação interposta pelo réu, o condenou a pagar 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 8.439,70, a ser atualizado segundo paradigmas estabelecidos na sentença. O autor pleiteia, inicialmente, a gratuidade de justiça. Diz não ter condições de arcar com as custas processuais. Pugna pela rescisão do acórdão, o qual afirma estar baseado em erro de fato. Invoca o art. 966, § 1o, CPC. Relata não constar dos autos qualquer documento firmado entre as partes estabelecendo como direito seu receber apenas 50% (cinquenta por cento). Diz que nenhuma menção fez a sentença a esse percentual. Assevera faltar motivos a justificar a decisão colegiada proferida em sede de apelação. Brada que a errônea indicação daquela porcentagem influenciou diretamente o resultado do julgamento. Alega violação ao direito que lhe assiste de receber o valor integral, conforme reconhecido em sentença de primeiro grau. Proclama ter a sentença reconhecido seu direito à integralidade do crédito, sem qualquer ressalva quanto à divisão do valor devido. Cita julgados. Ao final, requer: a) A citação do réu por AR através do endereço retro mencionado ou alternativamente utilizando-se o meio mais rápido, menos dispendioso e mais eficaz por e-mail ou WhatsApp através do telefone informado no preambulo, para querendo, apresente resposta no prazo legal, em obediência aos termos do art. 970 do Código de Processo Civil. b) A desconstituição do acordão 1904322, ID 221387666, transitada em julgado, ID 221387689, reconhecendo o erro de fato e consequentemente a total procedência da presente ação, com a prolação de novo julgamento, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil c) A condenação do réu ao pagamento integral do valor de R$ 8.439,70, devidamente atualizado. d) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. e) A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a documental e testemunhal. f) Que seja deferido o benefício da assistência judiciária ao Requerente, nos termos do artigo 98 do CPC e artigo 5°, XXXV e LXXIV da CF, sendo dispensado o depósito previsto no artigo 968, II do CPC Atribui à causa o valor de R$ 8.439,70 (oito mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta centavos). Esta Relatoria, em decisão proferida ao Id 69197429, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, determinou o recolhimento das custas iniciais, a realização do depósito prévio e sua comprovação, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. O autor cumpriu o comando assim estabelecido (Ids 70172402, 70172403, 70172405 e 70184766). É o relatório. Decido. Da admissibilidade da ação rescisória. Cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 966, VIII, do CPC Propôs o autor ação rescisória com fundamento na regra posta no inciso VIII do artigo 966 do CPC, segundo o qual a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”. São partes legítimas tanto o autor quanto o réu. Quanto ao interesse de agir, importa verificar a causa de pedir da presente ação rescisória, pois necessário que ela esteja circunscrita a quaisquer das situações taxativamente previstas nos incisos do artigo 966 da Lei Processual Civil brasileira. Vejamos. Pretende o autor rescindir o acórdão n. 1904322, prolatado pela 5a Turma Cível deste Tribunal, no processo n. 0704175-25.2022.8.07.0011, de relatoria da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, em que dado parcial provimento à apelação interposta pelo réu para condená-lo a pagar 50% (cinquenta por cento) de R$ 8.439,70, quantia essa a ser atualizada segundo paradigmas estabelecidos na sentença recorrida. Invoca o autor o inciso VIII do art. 966 do CPC. Diz que a sentença reconheceu seu direito a receber a integralidade do crédito, sem qualquer ressalva quanto à divisão do valor devido. Diz estar desprovido de fundamento jurídico válido o acórdão rescindendo reduziu em 50% o crédito que tem a receber. Pois bem. Em consulta processual à ação de exigir contas manejada pelo ora autor, Elton Tomaz de Magalhães, verifico ter sido proferida sentença condenando o ora réu, Samuel Lima Lins, a prestar contas, conforme adiante transcrito (Id 186117083 do processo de referência): (...) Cuida-se de ação de exigir contas, proposta por ELTON TOMAZ DE MAGALHAES em desfavor de SAMUEL LIMA LINS, partes devidamente qualificadas. Alega a parte autora que presta serviços advocatícios, tendo como sócio o réu. Ocorre que, supostamente, este não prestou contas no tocante a três valores recebidos de Carlos Avelino Eduardo Tavares, sendo assim discriminados: i) processo 2007.01.1.035334-2, protocolado em 09/04/2007 no valor nominal de R$ 1.519,74, recebido pelo réu em 01/09/2017; 02) alvará sacado pelo réu em 17/07/2017, referente ao processo 2009.09.1022594-3, no valor nominal de R$ 2.233,38; e 03) alvará sacado pelo réu em 28/05/2015, referente ao processo 2008.03.1.024906-3, no valor nominal de R$ 4.686,58. Requereu, assim, a procedência do pedido autoral de determinar, ao réu, que preste contas dos valores recebidos. Citado (Id. 140189002), o réu apresentou contestação no Id. 140777490, sustentando que já havia prestado contas dos valores referentes aos processos elencados pelo autor, pugnando, ao final, pela improcedência da ação. Réplica no Id. 145324069. Sentença da primeira fase no Id. 161198284, tendo sido julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o réu a prestar contas dos valores indicados pelo autor. Trânsito em julgado no Id. 166365175. Iniciada a segunda fase no Id. 174152270, oportunidade na qual foi determinada a intimação do réu para apresentação das contas. Devidamente intimado por meio do DJe, o prazo do promovido transcorreu em branco, conforme certificado no Id. 177837691. Intimado o autor para apresentar as contas, assim foi feito por meio da petição de Id. 178917498, com o pleito de prolação da sentença no Id. 181680446. Insurgiu-se o réu contra os valores apresentados pelo autor, sob a alegação de que não há qualquer planilha juntada aos autos, de modo que requereu o arquivamento (Id. 183962738). Intimado a emendar a prestação de contas por força da decisão de Id. 183396276, apresentou petição ao Id. 185686629. É o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO O processo especial de prestação de contas abrange duas fases. Na primeira fase, o pedido do autor e a decisão cingem-se ao dever – ou não – do réu de prestar contas. O julgamento das contas ofertadas em juízo fica postergado para a fase subsequente, quando se profere sentença avaliadora. Preceitua o artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil, nesse contexto, que, acaso não apresentadas as contas pelo réu, ser-lhe-á vedado impugnar as contas apresentadas pelo autor. Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Feitas essas considerações e considerando que a ré se quedou inerte quanto à obrigação de apresentação das contas, e não havendo qualquer irregularidade nas contas apresentadas pela autora, o acolhimento da pretensão posta é medida de rigor. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido e boas as contas prestadas pelo autor, declarando a existência de crédito em seu favor, no valor de R$ 8.439,70 (oito mil, quatrocentos e trinta e nova reais e setenta centavos), e CONDENO o réu ao seu pagamento, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do efetivo prejuízo. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Interposto recurso de apelação pelo réu, a 5a Turma deste e. Tribunal deu parcial provimento ao apelo. A decisão colegiada veio expressa no acórdão n. 1904322, cuja ementa adiante transcrevo (Id 221387666 do processo de referência): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SALDO APURADO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO E A CONDENAÇÃO EFETIVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora o apelante tenha se quedado inerte quanto à obrigação de apresentação de contas exigidas pelo apelado na primeira fase da ação de prestação de contas, é certo que, desde a inicial, em relação ao montante cuja prestação de contas foi vindicada pelo apelado, este último buscou o seu direito subjetivo de exigi-las no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos valores percebidos pelo apelante. Nesse contexto, apesar de o apelante não ter impugnado adequadamente o saldo apurado pelo apelado na segunda fase da ação de exigir contas, é inequívoca a necessidade de se observar a correlação do provimento jurisdicional concedido com a própria alegação contida na inicial do apelado de que faz jus a somente 50% dos valores cuja exigência de apresentação de contas postulou em face do apelante. Por isso, a sentença atacada merece apenas parcial reforma, a fim de que, declaradas boas as contas apresentadas pelo apelado, seja o apelante condenado ao pagamento de 50% do valor exigido, observando-se a correlação deste provimento com a pretensão formulada na origem. 2. Descabidos os pedidos formulados por cada uma das partes de condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito. 3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1904322, 0704175-25.2022.8.07.0011, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: Invalid date.) O voto condutor do acórdão certificou ter o autor, na inicial da ação de prestação de contas, requerido a condenação do réu a prestar contas de quantia correspondente ao percentual de 50% dos valores por ele (o demandado) recebidos nos processos judiciais em que atuou em parceria com o demandante, os quais tramitaram perante a primeira instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ademais, consignou a relatora estar demonstrado, embora o réu tivesse se quedado inerte quanto à obrigação de apresentar contas, que desde a inicial buscara o autor receber o que afirmara ser direito seu: receber o “percentual de 50% (cinquenta por cento) de todos os valores recebidos pelo réu”, com o que reconheceu imprescindível atentar à necessária correlação que deve existir entre o provimento jurisdicional concedido e o pedido deduzido pelo autor na peça vestibular. Certificou assim ter direito o demandante a receber não mais que 50% dos valores relativamente aos quais exigiu prestação de contas, uma vez que estabelecera tal limite objetivo ao postular ao Poder Judiciário tutela jurisdicional. A decisão colegiada transitou em julgado em 13/12/2024 (Id 221387689 do processo de referência). Agora, maneja o autor a presente demanda rescisória visando a desconstituir a decisão colegiada transitada em julgado, com rejulgamento da causa para, segundo afirma, ajustá-la à verdade dos fatos. Justifica sua pretensão ao argumento de que incorreu em flagrante erro de fato o aresto ao reduzir a condenação do réu ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos valores sobre os quais exigida a prestação de contas. Afirma não haver nos autos qualquer documento firmado entre as partes estabelecendo como direito seu receber apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores reclamados. Proclama estar maculado o acórdão por erro de fato verificável nos autos. Pois bem. Nos termos do art. 966, inciso VIII, do CPC, “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”. O § 1o do referido dispositivo legal conceitua: “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. São, portanto, quatro os requisitos para reconhecimento da procedência do pedido rescisório fundado em erro de fato: i) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, se não fosse o erro de fato, a decisão teria sido proferida em sentido diverso; ii) a apuração do equívoco factual deve ser realizada pelo exame das provas produzidas no processo originário, de forma que vedada a produção de prova no procedimento em que postulada a rescisão do julgado; iii) haver alegação relativa a fato não controvertido no processo originário, ou porque as partes não o alegaram e não caberia ao juiz conhecê-lo de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; iv) inexistência de pronunciamento judicial a respeito da alegação de fato, pois a má apreciação de prova não dá ensejo à ação rescisória. Para a hipótese sub judice, não identifico a presença de quaisquer dos requisitos acima indicados. Ausentes estão, por completo, elementos por meio dos quais se possa constatar a existência do alegado vício por erro de fato. Veja-se que o estatuto processual delimita de forma precisa as circunstâncias caracterizadoras do erro de fato: “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (§ 1o do art. 966 do CPC – grifo nosso). Não há como identificar esse requisito quando elementar exame dos autos desautoriza a alegação do autor de que não foi objeto de controvérsia o percentual a que teria direito o autor sobre os valores indicados nas contas apresentadas. Houve, sim, controvérsia quanto a tal ponto, como se pode verificar por simples leitura da petição apresentada pelo réu ao Id 183962738 do processo de referência e da decisão interlocutória de Id 183396276 do processo de referência, cujo trecho destaco a seguir: (...) O requerente trouxe ao feito apenas uma petição, na qual indica três valores que teriam sido sacados pelo requerido e as respectivas datas dos saques. Contudo, apesar de ter indicado que as partes eram sócias, não esclareceu, nem apresentou documentos em que se embasou para chegar aos valores indicados e ao fato de reclamar para si a integralidade do que foi sacado. Também, o autor não indicou qual o índice de atualização deve ser aplicado, nem quais seriam os consectários da mora. Assim, confiro ao autor o prazo de cinco dias para emendar a prestação de contas apresentadas, observando as premissas acima. Findo o prazo, façam-se os autos conclusos. (grifos nossos) Não se verifica, portanto, o alegado erro de fato, pois esse tema controvertido, levado a exame da e. 5a Turma Cível deste Tribunal, foi decidido com a certificação de que desde a inicial, em relação ao montante cuja prestação de contas foi vindicada pelo autor, este buscou o seu direito subjetivo de exigi-las “no percentual de 50% (cinquenta por cento) de todos os valores recebidos pelo réu”. Enfim, estabelecida a contenda em sede recursal, resolvido ficou que o autor faz jus a somente 50% dos valores cuja exigência de apresentação de contas postulou em face do réu. Destarte, relativamente aos argumentos aduzidos por ambas as partes e provas por elas regularmente produzidas no processo, houve expresso pronunciamento judicial. A questão fática que na presente ação rescisória pretende o autor submeter a consideração do Poder Judiciário toca única e exclusivamente a alegações de fato que não logrou demonstrar no processo em que, como demandante, buscou para si a integralidade dos valores indicados nas contas apresentadas. Sobre o tema, destaco clara lição doutrinária: Erro de fato. Para que a coisa julgada seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença. Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1.o, CPC). É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 2.o, CPC). Já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5.a Turma, REsp 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246). Se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova no curso do raciocínio do juiz, não cabe ação rescisória. (...) (Novo código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.025. (grifos nossos) No mesmo sentido, cito julgados da 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A rescisória é ação excepcional admitida nas hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando para reverter a decisão acobertada pela coisa julgada. 2. Para que ocorra a rescisão de sentença com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, deve haver erro de fato capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte contrária. Seria presumível que o juiz não teria julgado como fez se tivesse bem examinado a prova. 3. No caso em exame, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria, em tese, a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada. 4. Pedido inicial julgado improcedente. Agravo Interno prejudicado. Impugnação à justiça gratuita concedida ao Autor rejeitada. Impugnação ao valor da causa acolhida. (Acórdão 1351650, 07052601620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 8/7/2021) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Em se tratando de ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VIII, do CPC/2015, aduzindo erro de fato, a eventual procedência dos pedidos rescisórios está condicionada a efetiva demonstração pelo autor de que a sentença admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato real e que o referido fato não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que também, por consectário lógico, que o referido fato seja capaz de, por si só, alterar o resultado do julgamento. Ausentes na fase inicial a plausibilidade desses direitos, incabível a antecipação de tutela para suspender o pedido de cumprimento de sentença na ação originária 4. Tratando-se de matéria não controvertida, em face da ausência de contestação, bem como de questão atingida pela presunção de veracidade decorrente da revelia decretada na ação de origem, não há como, em sede de rescisória ser alçada à condição de situação sobre o qual o magistrado tenha laborado em erro de fato. (...) (Acórdão 1291790, 07002217220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020) Nesse contexto, reconheço inviável o processamento da ação rescisória com esteio no art. 966, VIII, do CPC, porque mácula por erro de fato não há no julgado rescindendo, sendo, antes, evidente a intenção do autor de rediscutir questão examinada e decidida pelo juízo de origem segundo o conjunto argumentativo e probatório reunido aos autos e de conformidade com a legislação vigente. Lembro que a ação rescisória não é instrumento para reapreciação da lide, porque há coisa julgada formal constituída. Destarte, verificada a falta de articulação de causa de pedir em conformidade com as previsões de cabimento da ação rescisória previstas nos incisos I a VIII do art. 966 do CPC, detectado o interesse em rejulgamento da causa por não se conformar o autor com o resultado desfavorável e reconhecida a inépcia da petição inicial, concluo pela manifesta inadmissibilidade da ação rescisória e pelo indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330, I, 932, I, todos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I, do CPC. Condeno o autor no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se e, com as cautelas de praxe, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora dos valores comprovadamente recolhidos referentes ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 2 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora